Tribunal: CARF
Processo: 11080.729970/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729970/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/05/2012
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/05/2012
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa decorrente da não homologação da
compensação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729970/2017-11
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729970/2017-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 108-017.975, de 27 de julho de 2021, proferido pela 27a Turma da Delegacia de Julgamento
da receita Federal do Brasil 08.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de Lançamento
que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A multa aplicada é resultado do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto das declarações de compensação não homologadas e foi calculada
conforme abaixo:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 249.248,90
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 124.624,45
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
A multa isolada de 50% sobre o valor do débito de declaração de compensação
não homologada (art. 74, §15, da Lei 9.430/96) não pode ser cumulada com a
multa moratória de 20% aplicada pelo despacho decisório ao mesmo
PER/DCOMP, devido ao pagamento em atraso (art. 61, §1° da Lei 9.430/96),
porquanto configura indevido bis in idem;
A contribuinte não agiu com má-fé, estando ausente o elemento subjetivo da
conduta: a culpabilidade, pressuposto necessário para a aplicação de multa
punitiva no patamar de 50%, que culminada com a multa de 20%, chega a 70%
do valor do débito.
A multa aplicada no percentual de 50% manifestamente viola os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, e do não-confisco, como bem já decidiu o
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Impugnação, a Turma Julgadora proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 16/05/2012
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729970/2017-11

CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ao julgador administrativo compete aplicar a legislação vigente, não lhe competindo
adentrar no mérito de sua adequação constitucional.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário foi apresentado reiterando os argumentos atinentes à
inconstitucionalidade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à discussão
acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996 aplicada em
decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações de Compensação apresentadas
pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729970/2017-11

ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em 20/06/2023,
conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729970/2017-11

Fl. 161
DF CARF MF
Original